Tribunal: TJSP
Processo: 1000106-37.2015.8.26.0060
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Lesões corporais ocasionadas por choque elétrico. Demanda ajuizada contra a concessionária de serviço público. Responsabilidade civil do Estado. Matéria reservada a uma das Câmaras da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça. Aplicabilidade da alínea "b" do inciso I.7 do artigo 3o da Resolução no 623/2013, deste Tribunal de

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Lesões corporais ocasionadas por choque elétrico. Demanda ajuizada contra a concessionária de serviço público. Responsabilidade civil do Estado. Matéria reservada a uma das Câmaras da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça. Aplicabilidade da alínea "b" do inciso I.7 do artigo 3o da Resolução no 623/2013, deste Tribunal de Justiça. Determinação de remessa dos autos à Seção de Direito Público. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155598
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000106-37.2015.8.26.0060, da Comarca de Auriflama, em que é apelante PAULO
HENRIQUE MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000106-37.2015.8.26.0060 -Voto no
2
VOTO No 30742
APELAÇÃO No 1000106-37.2015.8.26.0060 (PROCESSO DIGITAL)
APELANTE: PAULO HENRIQUE MARTINS (Assistência Judiciária)
APELADA: ELEKTRO REDES S/A
COMARCA: AURIFLAMA
JUIZ: RICARDO PALACIN PAGLIUSO
COMPETÊNCIA RECURSAL. INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL E MORAL. Lesões corporais ocasionadas por choque
elétrico. Demanda ajuizada contra a concessionária de serviço
público. Responsabilidade civil do Estado. Matéria reservada a
uma das Câmaras da Seção de Direito Público deste Tribunal de
Justiça. Aplicabilidade da alínea “b” do inciso I.7 do artigo 3o da
Resolução no 623/2013, deste Tribunal de Justiça. Determinação
de remessa dos autos à Seção de Direito Público. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
A r. sentença de fls. 333/349, de relatório adotado, julgou improcedente a
ação de indenização por dano material e moral movida por PAULO HENRIQUE
MARTINS em face de ELEKTRO REDES S/A e condenou o autor ao pagamento das
despesas processuais, além dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
causa, observada a assistência judiciária concedida.
Apela o autor (fls. 352/359), arguindo a responsabilidade objetiva da
concessionária de serviço público, pela reparação dos danos ocasionados por descarga
elétrica. Sustenta que o acidente ocorreu devido à aproximação do imóvel onde trabalhava
e os fios de alta tensão, que fornecem energia da requerida. Alega que a concessionária
deixou de adaptar a rede elétrica às condições existentes no local e assumiu o risco de
provocar o acidente. Requer a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação das contrarrazões às
fls. 363/374.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000106-37.2015.8.26.0060 -Voto no
3
O recurso não pode ser conhecido.
O autor ajuizou a demanda objetivando a condenação da requerida ao
pagamento de indenização por dano material e moral, decorrente de choque elétrico que
recebeu ao encostar o rolo de pintor, com cabo extensor de metal, em fios de alta tensão.
Assevera a responsabilidade objetiva do poder público, pela teoria do risco administrativo
e alega negligência da concessionária de serviço público, pela inadequação da instalação da
rede de energia elétrica.
Assim, evidencia-se que a discussão envolve a responsabilidade civil
extracontratual de concessionária e permissionária de serviço público, hipótese que se
insere na competência recursal atribuída a uma das Câmaras compreendidas entre a 1a e 13a
da Seção de Direito Público, nos termos da alínea “b” do inciso I.7 do artigo 3o, da
Resolução no 623/2013, segundo o qual compete o julgamento das “ações de
responsabilidade civil do Estado, compreendidas as decorrentes de ilícitos
extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço público, que digam
respeito à prestação de serviço público, ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o
desta Resolução”.
Nesse sentido o entendimento do Órgão Especial deste Tribunal:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação que envolve pedido de
indenização por danos causados ao requerente em razão de choque
elétrico que sofreu por (suposta) negligência da CPFL
(concessionária de serviços públicos) na instalação e manutenção dos
fios da rede primária de energia. Competência recursal que, nesse
caso, deve ser definida nos termos do inciso I.7, "b", do art. 3o, da
Resolução no 623/2013, que prevê a competência da Seção de Direito
Público para "Ações de responsabilidade civil do Estado, inclusive as
decorrentes de ilícitos extracontratuais de concessionárias e
permissionárias de serviço público, que digam respeito à prestação
de serviço público". Precedentes. Conflito procedente. Competência
da 1a Câmara de Direito Público.”(Conflito de competência cível
0020065-55.2019.8.26.0000; Rel.: Ferreira Rodrigues; Julg.: 12/06/2019;
Data de Registro: 18/06/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000106-37.2015.8.26.0060 -Voto no
4
Observo que não obstante o julgamento do Agravo de Instrumento no
2190218-92.2016.8.26.0000 perante esta E. 17a Câmara de Direito Privado (fls. 221/226)
não há de se falar em prevenção para o julgamento da presente apelação, pois deve
prevalecer o critério material na fixação da competência do órgão julgador, conforme
entendimento do Órgão Especial desta Corte: “No âmbito do Eg. Tribunal de Justiça, a
competência recursal se firma pelo critério ratione materiae, sendo irrelevante a
qualidade da parte (ratione personae)” (Conflito de competência cível
0037494-69.2018.8.26.0000; Rel.: Renato Sartorelli; Julg.: 31/10/2018).
Por isso, NÃO CONHEÇO do recurso e determino a remessa dos autos
a uma das Câmaras integrantes da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça.
AFONSO BRÁZ
Relator